Tribunal: TJES
Processo: 5008621-28.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008621-28.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WALDEMAR BATISTA NETO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por réu condenado nos autos da ação penal nº 0029206-28.2018.8.08.0035, à pena de 5 anos de reclusão, 6 meses de detenção e 550 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e direção de veículo automotor sem habilitação (art. 309, da Lei 9.503/97), em concurso material (art. 69, do CP).

Consta da denúncia que, no dia 30/09/2018, na Rua Belarmino Nunes, Bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha/ES, o acusado foi surpreendido portando 89 buchas de maconha destinadas à mercancia. Antes da prisão, conduzia motocicleta sem habilitação, desobedecendo ordem de parada dos policiais, empreendendo fuga em alta velocidade e quase atropelando um idoso de 63 anos. Após queda do veículo, tentou escapar a pé, resistiu à prisão e foi necessário o uso de algemas. Na busca pessoal, os policiais encontraram a droga em sua posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível, em sede de revisão criminal, aplicar retroativamente entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação, que afastou a utilização de inquéritos ou processos em curso como fundamento para negar a incidência do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui caráter excepcional e não se presta a rediscutir fundamentos já enfrentados em sede recursal, sob pena de se converter em sucedâneo de recurso.

O acórdão condenatório afastou a minorante do tráfico privilegiado com base em elementos fáticos concretos, em consonância com a jurisprudência vigente à época, não configurando decisão contrária à lei ou à evidência dos autos.

Alterações jurisprudenciais posteriores ao trânsito em julgado, como a fixada pelo STJ no Tema 1139 (2022), não se equiparam a
novatio legis in mellius
, não autorizando a revisão criminal.

A estabilidade da coisa julgada penal e a segurança jurídica impedem a rescisão de condenação com base apenas em mudança de entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO

Revisão Criminal julgada
improcedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008621-28.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WALDEMAR BATISTA NETO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, YOLANDA MARIA STANKE TADDEI - ES37684

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta em favor de
WALDEMAR BATISTA NETO
, visando a rescisão da condenação do requerente, nos autos de ação penal de nº 0029206-28.2018.8.08.0035, da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, mantida em grau de apelação, por acórdão unânime, da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06)
e direção de veículo automotor sem habilitação
(art. 309, da Lei 9.503/97),
em concurso material
(art. 69, do CP), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

O acórdão, de relatoria do e. Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO, restou assim ementado:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 309 DA LEI Nº 9.503/97, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 OU, SUBSIDIARIAMENTE, PARA O CRIME PREVISTO NO §3º DO ART. 33 DA REFERIDA LEI. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A DESTINAÇÃO DAS DROGAS À MERCANCIA. 3. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante, através da prova material contida nos autos, pela confissão do acusado, bem como pelos depoimentos dos policiais militares, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório. 2. Observados os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, bem como os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita, sendo inviável falar em desclassificação. Ademais, o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2003 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de trazer consigo as drogas atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório. 3. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista o fato de que o réu responde a outras ações penais pela prática do mesmo delito, o que evidencia a dedicação a atividades criminosas. 4. Recurso conhecido e improvido.” (
TJES
, Classe: Apelação Criminal, 050180077443,
Relator: FERNANDO ZARDINI ANT
Ô
NIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/07/2020
, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)”.

A decisão transitou em julgado no dia 07 de janeiro de 2021 (id. 14008889).

Sobre os fatos
, narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 30/09/2018, na Rua Belarmino Nunes, Bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha/ES, o revisionando
foi surpreendido portando 89 buchas de maconha destinadas ao tráfico
. Antes da prisão, ele
conduzia uma motocicleta sem habilitação
, desobedecendo ordem de parada dos policiais e empreendendo fuga em alta velocidade, de forma perigosa, quase atropelando um idoso de 63 anos. Após cair do veículo e tentar escapar a pé, foi detido, resistindo à prisão, sendo necessário o uso de algemas. Na busca pessoal, encontrou-se a droga em sua posse.

No presente caso, a defesa não contesta a prática dos delitos e a consequente condenação, buscando tão somente a revisão da dosimetria da pena, mais especificamente, em sua terceira fase.

Sustenta a necessidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que o acórdão condenatório teria afastado indevidamente a incidência da minorante, baseando-se apenas em ações penais em andamento, sem trânsito em julgado.

Entretanto, verifica-se que a matéria suscitada pelo requerente já foi objeto de apreciação no julgamento da apelação criminal. O acórdão expressamente concluiu pela impossibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, em razão da existência de outros processos criminais em curso contra o acusado, evidenciando dedicação à atividade criminosa. Nesse contexto, não se trata de decisão contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, mas de juízo devidamente fundamentado, amparado na jurisprudência vigente à época.

Ressalte-se que a alteração jurisprudencial, posterior ao trânsito em julgado da condenação – como a consolidação do entendimento do STJ no Tema 1139 (julgado em 2022), que veda a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para afastar a incidência da minorante – não se equipara a
novatio legis in mellius.
Não há norma legal nova a retroagir, mas apenas evolução interpretativa, que não autoriza a rescisão da coisa julgada material.

Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do STJ:

“
1. A mudança de orientação jurisprudencial não justifica a revisão criminal de condenação já transitada em julgado. 2. O princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica não se aplica a normas processuais.
” (
STJ,
AgRg no REsp 2.118.544/PR,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 17/12/2024
).

Além disso, a revisão criminal não se presta à rediscussão de teses já examinadas em sede recursal, sob pena de se transformar em sucedâneo de recurso, o que não se coaduna com a excepcionalidade da via prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal. Conforme decidido por este Tribunal:

“
A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos
” (
TJES
, Revisão Criminal nº 5009257-28.2024.8.08.0000,
Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 07/11/2024
).

Assim, não havendo demonstração de erro judiciário, prova nova ou flagrante contrariedade ao texto da lei, o pleito revisional deve ser julgado improcedente, em respeito à coisa julgada e à estabilidade das relações jurídicas.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para julgar improcedente a presente revisão criminal.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.